Tribunal: TJDFT
Processo: 0721733-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0721733-77.2021.8.07.0000 AGRAVADO: ABIDIAS DA CRUZ MENDONCA AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO ITAUCARD S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião nos autos da ação de busca e apreensão proposta pelo recorrente em face de ABIDIAS DA CRUZ MENDONÇA (processo n. 0701150-35.2021.8.07.0012), que indeferiu os pedidos formulados pelo agravante de consulta aos sistemas disponíveis para obtenção do endereço do agravado e de conversão do feito em execução. Em suma, aduz o recorrente que realizou diligências para averiguar o endereço do réu, todas infrutíferas, daí por que solicitou a conversão da ação de busca e apreensão em execução, na forma dos artigos 4o e 5o do Decreto-lei n. 911/1969, de modo que requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, entendendo satisfeitos os requisitos exigíveis. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Em uma análise perfunctória dos autos, admissível nesta sede recursal, tenho que os fundamentos expostos pela agravante revelam a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo ao recurso. O risco de dano grave e de difícil reparação se faz presente, no caso, diante da ordem do juízo a quo para cumprimento em cinco dias, sob pena de extinção do processo. Por outro lado, a discussão acerca da possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, na forma da legislação de regência, tanto mais antes da citação do réu, encerra a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ora postulado, para suspender a eficácia da decisão agravada, até que se promova o julgamento do mérito recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, para cumprimento, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Desnecessária a intimação da parte agravada, porquanto não foi citada nos autos da ação originária. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 9 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator